Tribunal: TJBA
Processo: 0543961-91.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0543961-91.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DELMA DUARTE DA CUNHA BARBOSA e outros

Advogado(s)
:
ANDRE ALVES DE FARIAS, FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: BRADESCO SAUDE S/A e outros

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO, ANDRE ALVES DE FARIAS

ACORDÃO

Ementa:

Direito Constitucional e civil. Recurso de apelação. Plano de saúde. Negativa de custeio de tratamento para obesidade em grau III. Internação em clínica especializada. Cláusula abusiva. Dignidade da pessoa humana. Dever de custeio. Dano Moral Configurado. Majoração do Quantum Indenizatório. Honorários Advocatícios. Sentença reformada em parte. Recurso do réu desprovido. Recurso do autor provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação de obrigação de fazer, determinando o custeio de internação da autora em clínica médica especializada no tratamento de obesidade mórbida, bem como ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de compensação moral.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a operadora de saúde tem obrigação de custear a internação da paciente portadora de obesidade mórbida grau III em clínica médica especializada; (ii) estabelecer se a negativa de cobertura configura dano moral indenizável; (iii) determinar se o valor fixado a título de compensação moral e honorários advocatícios deve ser majorado.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica entre operadora e beneficiária é de consumo, devendo ser interpretada à luz do Código de Defesa do Consumidor, que impõe a prevalência da boa-fé e a interpretação mais favorável ao consumidor (arts. 47 e 51, IV, CDC).

4. A Lei nº 9.656/98, art. 10, IV, apenas autoriza exclusão de cobertura para tratamentos de emagrecimento com finalidade estética, não abrangendo terapias médicas para obesidade mórbida, cuja gravidade e comorbidades (diabetes, hipertensão, arritmia) demonstram finalidade clínica e não estética.

5. Comprovada por relatórios médicos a necessidade de internação multidisciplinar em ambiente controlado, com acompanhamento psiquiátrico, psicológico, nutricional e físico, a negativa de cobertura revela-se abusiva, pois impede o acesso à única alternativa terapêutica viável para resguardar a vida da paciente.

6. O plano de saúde não pode interferir na escolha do tratamento prescrito por médico habilitado, tampouco substituir o juízo técnico profissional (STJ, AgInt no AREsp 2329598/BA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 01.03.2024).

7. Restou comprovado que a Clínica de Obesidade Ltda. possui registro no CREMEB e no CNES, caracterizando-se como estabelecimento de saúde e não mero “SPA de luxo”, inexistindo fundamento para exclusão contratual.

8. A recusa indevida de cobertura de tratamento médico essencial, especialmente em situação de risco à vida, constitui ato ilícito que gera dano moral in re ipsa, conforme pacífica jurisprudência do STJ e do TJ-BA.

9. O valor de R$8.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se insuficiente diante da gravidade da conduta e da capacidade econômica da operadora, sendo razoável a majoração para R$10.000,00, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

10. Considerando o grau de zelo e a complexidade da causa, é cabível a elevação dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação, conforme art. 85, §2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso do réu desprovido. Recurso do autor provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
recursos simultâneos de apelação nº 0543961-91.2015.8.05.0001
, em que figura como apelante/apelado
BRADESCO SAÚDE S/A
e, como apelada/apelante,
DELMA DUARTE DA CUNHA BARBOSA
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU e DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA
, nos termos do voto do Relator.